Tribunal: TJSP
Processo: 2280081-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280081-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é agravante GERSONEI
GONÇALVES DOS SANTOS, é agravado DILSON SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280081-54.2019.8.26.0000 -Voto no 33.818
2
Comarca: JANDIRA - 1a VARA CÍVEL.
Agravante: GERSONEI GONÇALVES DOS SANTOS.
Agravado: DILSON SOARES DA SILVA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Andre Luis Tomasi de Queiroz.
VOTO No 33.818
Acidente de transito. Ação de indenização por danos
materiais, em fase de cumprimento de sentença.
Expedição de ofício ao INSS, a fim de apurar se o
agravado possui algum vínculo empregatício ou recebe
benefício
previdenciário,
de
modo
a
viabilizar,
oportunamente, a eventual penhora de parte de seus
vencimentos, é medida adequada e necessária à
finalidade da execução.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de expedição de ofício ao INSS (fls. 52/53).
Sustenta o agravante que há entendimento jurisprudencial
que autoriza a penhora de parte dos vencimentos líquidos do executado, para
pagamento de débitos judiciais. Afirma que, diante disso, a expedição de ofício ao
INSS, a fim de apurar se o agravado possui vínculo empregatício ou recebe
benefício previdenciário e viabilizar a penhora de determinado percentual de seus
vencimentos líquidos, para pagamento do débito e consequente encerramento do
presente litígio, é medida que se impõe. Acrescenta que o agravado não
demonstrou nenhum interesse em pagar o débito. Assinala que a busca por
patrimônio do agravado, por meios convencionais, foi infrutífera. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 62), o agravo
está em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280081-54.2019.8.26.0000 -Voto no 33.818
3
Cuida-se de ação julgada procedente para condenar o réu a
pagar a indenização por danos materiais no valor de R$6.241,43, atualizado até
dezembro de 2019. Em 2014, a agravante deu início ao cumprimento da
sentença. Diante do esgotamento das vias de localização, o credor requereu a
expedição de ofício ao INSS e o indeferimento do pedido ensejou a interposição
do presente recurso.
Respeitada a convicção do d. magistrado a quo, assiste
razão ao agravante.
O C. STJ tem admitido a penhora de remuneração do
devedor quando constatada a impossibilidade de satisfação do credor por outros
meios e preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor.
Nesse sentido:
(...)
1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a
última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo
assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente
à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014).
2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir
que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-
se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de
sua família.
(...)
(AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 19/08/2019)
Assim, a expedição de ofício ao INSS, a fim de apurar se o
agravado possui algum vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário,
de modo a viabilizar, oportunamente, a eventual penhora de parte de seus
vencimentos, é medida adequada e necessária à finalidade da execução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280081-54.2019.8.26.0000 -Voto no 33.818
4
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator